Tribunal: TJSP
Processo: 0011897-51.2012.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / RMI - Renda Mensal Inicial, Reajustes e Revisões Específicas
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO DO EXECUTADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÉBITO EM ATRASO – CÁLCULO DO QUANTUM DEBEATUR ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL DESTE E. TRIBUNAL – CRÉDITO EM FAVOR DO EXEQUENTE NÃO IMPUGNADO PELAS PARTES – MATÉRIA INCONTROVERSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011897-51.2012.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado NATAL
BAGNARA FILHO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao apelo do ente público
para fixar o débito em R$76.522,71(fev/2012). V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18253
APELAÇÃO No 0011897-51.2012.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: NATAL BAGNARA FILHO
JUIZ DE 1o GRAU: DR. MÁRCIO ROBERTO ALEXANDRE
EMENTA
APELAÇÃO DO EXECUTADO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO DÉBITO EM ATRASO CÁLCULO DO
QUANTUM
DEBEATUR
ELABORADO
PELA
CONTADORIA JUDICIAL DESTE E. TRIBUNAL

CRÉDITO
EM
FAVOR
DO
EXEQUENTE
NÃO
IMPUGNADO
PELAS
PARTES

MATÉRIA
INCONTROVERSA
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo executado-embargante contra a r.
sentença de fls. 196/197, cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente
procedentes os embargos à execução ajuizados pelo I.N.S.S..
Em recurso o executado sustentou que o art. 104, § 1o, do Decreto no
3.048/99, determinaria que o cálculo da R.M.I. do auxílio-acidente seria feito com base
no salário-de-benefício do auxílio-doença que o precedeu; postulando a reforma do
julgado e a condenação do embargado ao pagamento de honorários sucumbências da
fase de cumprimento de sentença.
Apelo tempestivo, devidamente recebido, processado e contra-
arrazoado.
Ad cautelam, o julgamento foi convertido em diligência, a fim de que
a contadoria oficial desta Superior Instância elaborasse cálculo de liquidação em
consonância com a r. sentença e o V. Acórdão prolatados nos autos do processo de
conhecimento (fls. 223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Houve elaboração do cálculo pela contadoria deste E. Tribunal (fls.
225/228).
As partes foram intimadas para se manifestarem sobre as ponderações
do setor contábil oficial, tendo decorrido, in albis, o prazo (cf. certidão de fls. 231).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De pronto, releva consignar, que o recurso do executado merece
guarida, em parte, conforme se verá.
Com efeito, os autos foram remetidos ao contador oficial desta
Superior Instância para elaboração de cálculo do montante do débito em atraso,
observando-se o determinado na r. sentença e no V. Aresto prolatados nos autos do
processo de conhecimento (fls. 223).
Após detalhada análise dos elementos constantes dos autos, o setor
contábil procedeu ao refazimento da memória de cálculos de liquidação, considerando
na atualização monetária o IGP-DI até a vigência da Lei no 11.960/09 e, após, a TR; e
no cômputo dos juros de mora aplicou o percentual de 1% ao mês até 06/2009 (Lei no
11.960/09) e, em seguida, 0,5% ao mês, apurando um saldo a favor do segurado no
importe de R$ 76.522,71, atualizado até fevereiro de 2012.
Ambas as partes anuíram com o cálculo da contadoria judicial,
pois não o impugnaram, mesmo porque em consonância com o título executivo dos
autos.
Logo, não tendo os litigantes, no momento adequado, ofertado
qualquer impugnação ao demonstrativo elaborado neste E. Tribunal, de modo a refutar o
montante objetivado pelo executado, deve ser provido parcialmente o recurso do
devedor.
Ante a parcial procedência do apelo o embargado deveria ser
condenado aos ônus da sucumbência, ficando deles, porém, isento por imposição legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
(art. 129 da Lei no 8.213/91 e Súmula 110 do E. S.T.J.).
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao apelo
do ente público para fixar o débito em R$76.522,71(fev/2012).
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator